Tribunal: TJDFT
Processo: 0711843-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Não há omissão se o acórdão embargado manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante, ressaltando que “na hipótese dos autos o SCR retrata com exatidão os empréstimos contraídos e os pagamentos efetuados pelo autor, tanto é assim que os registros de fevereiro de 2022 não contemplam dívidas vencidas”.
2. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.